Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-17.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001863-17.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMACAN Advogado(s): ADONIAS SANTOS SANTANA JÚNIOR APELADA: LUCIENE ROSA DE JESUS Advogado(s): NEILA NASCIMENTO FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 488/2002. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL. ALCANCE. PEDIDO ALUSIVO AO TEMPO POSTERIOR AO CITADO PERÍODO. PRELIMINAR REJEITADA. DIFERENÇAS DEVIDAS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001863-17.2023.8.05.0038, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.